Tribunal: STF
Processo: Rcl 66501
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Amanda de Oliveira Gomes contra decisão da Segunda Turma dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, proferida nos autos do Processo nº 5235100- 45.2022.8.09.0164, que teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar agravo em recurso extraordinário previsto no art. 1.042 do CPC.



    Amanda de Oliveira Gomes narra que



    “foi interposto Recurso Extraordinário, o qual foi negado seguimento sob o fundamento de que indenização por dano moral decorrente de responsabilidade civil extracontratual tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral. 



    Inconformado, a reclamante interpôs agravo contra decisão denegatória de recurso extraordinário ao colendo Supremo Tribunal Federal, que foi novamente inadmitido agravo sob a mesma fundamentação.” (sic)



    Aduz que



    “as questões citadas pela douta julgadora na fundamentação da não admissão do agravo não abarca todas as questões de repercussão geral suscitadas no recurso extraordinário, deixando de lado a arguida violação ao art. 133 da Constituição República Federativa do Brasil e ao artigo 32 da Lei 8.906/94. 



    A repercussão geral é premente na violação do art. 133 da CRFB/88, quando a magistrada sentenciante afirma que os advogados utilizaram de seus conhecimentos técnicos para alcançar objetos ilícitos.



    De fato, os advogados trabalharam com as informações e documentos apresentados pela parte contratante, utilizando-se da premissa da presunção de boa-fé e não de má-fé na análise da causa. 



    Imputar a responsabilidade do cliente aos advogados violam seus atos e manifestações naquele momento processual, sendo que esses trabalharam com as informações e documentos apresentados pelo cliente. 



    Não admitir que o advogado possa ser responsabilizado pelas condutas ilícitas do patrocinado é garantir vigência do art. 133 CRFB/88. 



    A questão ultrapassa os interesses subjetivos da causa, com relevância jurídica com afetação direta na atuação dos milhões de advogados do País, gerando insegurança jurídica no exercício da profissão. 



    Caso a violação ao art. 133 CRFB/88 prospere, e seja chancelada por essa Corte, os advogados serão tratados como parte pelos magistrados e agentes públicos nos processos que patrocinam (seja ele administrativo, cível e criminal). 



    Conforme demonstrado, existe repercussão geral no que tange a violação do art. 133 CRFB/88, sendo equivocada aplicação do art. 1042 do CPC como fundamento para não admitir o agravo em recurso extraordinário, embora a julgadora cite emendas dessa corte, nenhuma referenda a inexistência de repercussão geral no que tange a violação art. 133 CRFB/88. 



    Não sendo o caso a exceção do caput do art. 1042 do CPC (quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos). 



    Após o contraditório, deveria o agravo ser remetido ao Supremo Tribunal Federal para competente análise (assim não foi feito). 



    Conclui-se que a competência para análise do agravo em recurso extraordinário é do STF, sendo que a 2º Turma dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás por sua Presidente ao decidir e não admitir o agravo em recurso extraordinário usurpou a competência dessa Corte Constitucional.” (sic)



    Requer que 



    “a) seja provida a presente reclamação para concessão de LIMINAR para cassar e sustar de imediato (artigo 993 do CPC) os efeitos da decisão de inadmissão proferida pela Presidente da 2º Turma dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que deixou de proceder com a remessa do agravo em recurso extraordinário ao STF, determine liminarmente à 2ª Turma dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que destranque o agravo em recurso extraordinário com a devida remessa ao STF nos termos do § 4º do art. 1042 do CPC; 



    b) seja, ao final, confirmada a medida liminar a fim de que seja cassada definitivamente a decisão do Processo nº 5235100- 45.2022.8.09.0164, com a determinação da remessa do agravo em recurso extraordinário ao STF nos termos do § 4º do art. 1042 do CPC;



    (...)



    d) [que seja suspenso o] processo, de modo a evitar dano irreparável ocasionado pelo trânsito em julgado do acórdão (artigo 158 do Regimento Interno do STF e artigo 989, inciso II, do CPC)”.



    É o relatório. Decido.



    Os documentos juntados aos autos revelam que o recurso extraordinário foi inadmitido em razão da aplicação dos Temas nº 880 e 660 da sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030, inciso I, do CPC, em decisão assim fundamentada:



    “Como bem se vê da leitura do acórdão, ao contrário do que sustenta a recorrente o acórdão não nega vigência da norma constitucional, aliás não há qualquer referência objetiva e sim que os argumentos do recorrente são insuficientes para modificar a decisão recorrida e demonstram apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional. 



    Dessa forma, não estão presentes os pressupostos que autorizam o conhecimento de apelo extremo, assim, à medida que se impõe é o não conhecimento do presente recurso. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 1030, I, a, nego seguimento ao recurso, nos termos explanados. Condeno o Recorrente ao pagamento de todas as custas do processo e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação. Sobrestado, entretanto, os termos do § 3º, do art. 98 do CPC.” (e-Doc 4, p. 499) (grifei).



    Contra essa decisão, a parte reclamante interpôs o agravo previsto no art. 1.042 do CPC, tendo a autoridade reclamada inadmitido o agravo pelo seguinte fundamento:



    “A questão posta em litígio trata de matéria que já foi objeto de apreciação STF, o qual declarou tratar de matéria fático probatória e infraconstitucional, de forma que afastou a hipótese repercussão geral e nestes termos não há como receber o agravo em recurso extraordinário e determinar o seu encaminhamento ao STF e conforme vedação constante no caput, do art. 1.042 do CPC. 



    Segue entendimentos do STF em que analisou a questão e decidiu que não há repercussão geral para as questões postas em litígio que versem sobre dano moral: 



    ARE 945271 RG, 



    Repercussão Geral – Admissibilidade (Tema 880) Órgão julgador: Tribunal Pleno 



    Relator(a): Min. EDSON FACHIN 



    Julgamento: 17/03/2016 



    EMENTA: DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. MATÉRIA FÁTICA E INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à indenização por dano moral decorrente de responsabilidade civil extracontratual. 



    Tema 880 



    Indenização por dano moral decorrente de responsabilidade civil extracontratual. 



    Tese 



    A questão do direito à indenização por dano moral decorrente de responsabilidade civil extracontratual tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009. 



    No mesmo toar há ausência de repercussão geral o fundamento da ofensa ao contraditório e a ampla defesa. 



    ARE 748371 RG Repercussão Geral – Admissibilidade (Tema 660) 



    Órgão julgador: Tribunal Pleno



    Relator(a): Min. GILMAR MENDES 



    Julgamento: 06/06/2013 



    Publicação: 01/08/2013



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.



    Tema 660



    Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada. 



    Nestes termos, não admito o presente agravo em recurso extraordinário.” (e-Doc 4, p. 517).



    Dessa perspectiva, não identifico a alegada usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar o agravo em recurso extraordinário previsto no art. 1.042 do CPC (e-Doc. 9).



    Isso porque, a parte final do art. 1.042, caput, do CPC excetua o cabimento do agravo em recurso extraordinário (da competência do STF) quando a negativa de seguimento ao recurso extraordinário está fundada na aplicação de entendimento firmado pelo STF na sistemática da repercussão geral, como na hipótese dos autos. Vide:



    “Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.” (grifo nosso)



    Nessas hipóteses, o recurso cabível é o agravo interno, da competência de órgão colegiado da instância a quo, nos termos do art. 1.030, § 2º c/c art. 1.021, do CPC, in verbis:



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: 



    I – negar seguimento: 



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; 



    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; 



    [...]



    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.”



    “Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.” (grifo nosso)



    A disciplina legal instituída pela Lei nº 13.105/2015 reforça o entendimento firmado pelo STF sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, no sentido de não caber recurso ou outro instrumento processual da competência da Suprema Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Confira-se:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (AI nº 760.358-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 12/2/2010).



    Logo, não há que se falar em usurpação de competência do STF pela autoridade reclamada, ao decidir recurso interposto contra a inadmissibilidade de recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE nº 970.233-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 2/2/17).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente